Tribunal: TJSP
Processo: 1001568-13.2024.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No 44169

NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. Grupo familiar de empresas que ficaram acéfalas com o óbito de seu administrador. Falta de interesse de agir. Presença de cláusula de substituição automática do administrador nos contratos sociais. Inaplicabilidade, na espécie. Disposição contratual limitada a hipóteses de incapacidade decorrente de doença física ou mental. Interesse de agir

Ementa:
VOTO No 44169

NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. Grupo familiar de empresas que ficaram acéfalas com o óbito de seu administrador. Falta de interesse de agir. Presença de cláusula de substituição automática do administrador nos contratos sociais. Inaplicabilidade, na espécie. Disposição contratual limitada a hipóteses de incapacidade decorrente de doença física ou mental. Interesse de agir configurado. Sentença reformada. Decreto de extinção afastado. Mérito. Sócio remanescente apto ao exercício temporário da função, por já gerir outras empresas do grupo, mais adequado do que a inventariante do espólio do falecido administrador, que não integra os quadros sociais, nem participa das atividades empresariais.

Recurso provido.